Tribunal: TJSP
Processo: 1108626-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
r da ANS – Impossibilidade da limitação das sessões – Art. 10, § 4.o, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22 – Alterações promovidas pelas Resoluções Normativas ns. 539/2022 e 469/2021 da ANS – Utilização da rede referenciada/credenciada pelo beneficiário – Reembolso integral na hipótese de ausência/inexistência de estabelecimentos e profissionais conveniados – Necessidade da preservação no tempo do equilíbrio econômico-financeiro do negócio, pena de inviabilidade da subsistência técnica da operação em detrimento da coletividade pela ruína do modelo facultativo, privado e suplementar de saúde – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática [R$ 10.000,00] – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1108626-24.2022.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

15/06/2023

Ementa:
Ação cominatória destinada à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cumulada com indenização por danos morais – Procedência em primeiro grau – Transtorno do Espectro Autista, (CID F84.5), Transtorno Atencional com Hiperatividade (CID 10 F90.1), Distúrbio da Fala e Linguagem (CID 10 F80) e Imaturidade Sensorial (CID 10 H93.2) – Diagnóstico das enfermidades genéticas com

Ementa:
Ação cominatória destinada à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cumulada com indenização por danos morais – Procedência em primeiro grau – Transtorno do Espectro Autista, (CID F84.5), Transtorno Atencional com Hiperatividade (CID 10 F90.1), Distúrbio da Fala e Linguagem (CID 10 F80) e Imaturidade Sensorial (CID 10 H93.2) – Diagnóstico das enfermidades genéticas com indicação do tratamento feita pelo profissional assistente – Tratamento multidisciplinar pelo método ABA [psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional] – Legitimidade de fornecimento integral conforme o método ou técnica indicados pelo médico – Previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS – Impossibilidade da limitação das sessões – Art. 10, § 4.o, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22 – Alterações promovidas pelas Resoluções Normativas ns. 539/2022 e 469/2021 da ANS – Utilização da rede referenciada/credenciada pelo beneficiário – Reembolso integral na hipótese de ausência/inexistência de estabelecimentos e profissionais conveniados – Necessidade da preservação no tempo do equilíbrio econômico-financeiro do negócio, pena de inviabilidade da subsistência técnica da operação em detrimento da coletividade pela ruína do modelo facultativo, privado e suplementar de saúde – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática [R$ 10.000,00] – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.